Tribunal: TJMT
Processo: 1027425-25.2025.8.11.0002
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1027425-25.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[KATERINE MASAY FERNANDES - CPF: 069.366.031-73 (RECORRENTE), TARCISIO CARLOS PAULINO JUNIOR - CPF: 030.643.001-05 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
Composição Dra. Walter Pereira de Souza (Relator):Nego provimento. Dr. Gonçalo Antunes B. Neto (1º vogal): Diante do exposto, com o devido respeito ao ilustre Relator, conheço do recurso interposto, pois tempestivo e, no mérito, DOU PROVIMENTO para reformar a sentença recorrida, julgando procedentes os pedidos iniciais, no sentido de: a) declarar a nulidade das infrações de trânsito (T000143670 e T000143638) atribuídas à reclamante, cuja notificação não restou comprovada; e b) declara a nulidade do ato administrativo de cassação da CNH definitiva, pela ausência de instauração de processo administrativo. Dr. Eduardo Calmon (2º vogal):Acompanho o Relator. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA, NEGOU-LHE PROVIMENTO, VENCIDO O PRIMEIRO VOGAL.

SÚMULA DE JULGAMENTO

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA.

DETRAN/MT
. PRELIMINAR. DA NECESSIDADE DO JULGAMENTO MONOCRÁTICO. REJEITADO. MÉRITO. EXPEDIÇÃO DE CNH DEFINITIVA. REVOGAÇÃO POSTERIOR. RESPONSABILIDADE LIMITADA DO ÓRGÃO ESTADUAL. AFERIÇÃO DE CRITÉRIOS OBJETIVOS. PROCESSO ADMINISTRATIVO DESNECESSÁRIO (
RESOLUÇÃO Nº 723/18-CONTRAN - ART. 28, §2º
). AUTOTUELA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA. INFRAÇÕES ADMINISTRATIVA MÉDIAS ANTERIORES. MUNICIPALIDADE. IRREGULARIDADE NO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO QUANDO DA FIXAÇÃO DA MULTA (
PRÉVIA NOTIFICAÇÃO DO CONDUTOR OU PROPRIETÁRIO
)
. INEXISTÊNCIA DE PROVA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1-

Sentença na origem (
id. 336420401 – reclamação nº 1027425-25.2025.8.11.0002–
Juizado Especial Criminal e Fazendário de Várzea Grande
)
, que indeferiu o pedido inicial.
2-
PRELIMINAR.
2.1)
do julgamento monocrático. A recorrente requer julgamento monocrático (
art. 932, CPC
), alegando jurisprudência pacífica. Não acolho. MÉRITO.
3-
Os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade, obrigando desde logo aos administrados por ele atingidos, produzindo, de imediato, os efeitos que lhe são próprios desde o momento de sua edição, de imediata execução.
3.1)
No caso, a relação entre as partes é de Direito Público e de Direito Administrativo, entre Administração e Administrado, sujeito ao poder de Império Estatal e sujeito aos regramentos legais.
3.2)

“... A presunção de legitimidade diz respeito à conformidade do ato com a lei; em decorrência desse atributo, presumem-se, até prova em contrário, que os atos administrativos foram emitidos com observância da lei. A presunção de veracidade diz respeito aos fatos; em decorrência desse atributo, presumem- se verdadeiros os fatos alegados pela Administração. Assim ocorre com relação às certidões, atestados, declarações, informações por ela fornecidos, todos dotados de fé pública. ...”
(A legitimidade dos atos administrativos, Maria Sylvia di Pietro, 2 009. p. 197/198).
3.3)
Nota-se que, na presunção de legitimidade, embora milite presunção relativa, ou seja, admite prova em contrário, somente perde contornos de validade desde que a parte interessada faça prova cabal do que alega, ou seja, a conclusão é de que não se admite a “inversão do ônus da prova” em favor da Fazenda Pública (
presunção relativa de legalidade e legitimidade dos atos - supremacia do interesse público sobre o privado
).
3.4)
O direito à obtenção da CNH definitiva só ocorrerá, após um ano da expedição da “Permissão Provisória para Dirigir-PPD”, e não ter o candidato, aprovado em exame de habilitação, cometido infração de natureza grave ou gravíssima, ou ainda, ser reincidente em infração média, nos termos do § 3º, do art. 148 do CTB.
3.5)
Constatada a ocorrência de infração grave no período da “Permissão Provisória para Dirigir-PPD”, sem haver questionamentos a esse respeito pelo interessado, torna-se desnecessária a instauração de processo administrativo para se averiguar a existência ou não do direito para obtenção da CNH definitiva, uma vez que o preenchimento dos requisitos estatuídos na legislação, é aferido de forma objetiva.
3.6)
Deste modo, se o permissionário cometeu infrações no período de 1 ano (
PPD
), nos termos do art. 148, §3º do CTB, o DETRAN não é obrigado a instaurar processo administrativo para que o permissionário apresente defesa contra a possível "revogação" da sua habilitação provisória, máxime pela precariedade do ato.
3.7)
Conclui-se, portanto, que a garantia do contraditório deve, obrigatoriamente, ser aplicada quando da apuração da infração de trânsito (
art’s.
281 e 281-A
do CTB c.c. Súmula 312/STJ
), mas não na consequência decorrente, qual seja, a revogação da CNH definitiva, pela prática de infração no período da “Permissão Provisória para Dirigir-PPD”.
3.8)
Em conclusão mais permissiva, é comum encontrar decisões adotando a tese do “direito adquirido”:

“a demora do Estado em providenciar o ato administrativo de revogação de CNH definitiva, em razão de infração grave anterior cometida, tornaria obrigatória sua manutenção
”
, contudo, em atenção à fundamentação já exposta, e considerando que:

- os critérios para obtenção da CNH definitiva são objetivos; - vencido o prazo ânuo, independentemente da conclusão do procedimento administrativo em que se apura a infração anterior cometida, é obrigatória a expedição da CNH definitiva; - a expedição da CNH definitiva é mera expectativa de direito; - que a revogação da CNH definitiva não se confunde com aplicação de penalidade
,
não se mostra razoável excluir da administração pública, a possibilidade de rever seus atos, dentro do prazo decadencial quinquenal, nos termos do art. 54, da Lei Federal nº 9.784/99.
3.9)
A conclusão altera entendimento anterior desta Relatoria.
4-
Restou demonstrado que: - em
17/11/2021
,
foi emitida em favor da autora

Permissão para Dirigir (
CNH provisória
)
,
conforme documento juntado aos autos (
id. 336420351
); - posteriormente, em
28/12/2022
, foi expedida à autora
Carteira Nacional de Habilitação definitiva
, sem registro de impedimento relacionado ao cometimento de infrações durante o período da permissão para dirigir (
id. 336420352
); - constam nos autos
de infração de trânsito identificados pelos números T000143638 e T000143670
, lavrados no âmbito do Município de Várzea Grande/MT, referentes à conduta de estacionamento em desacordo com a regulamentação existente no local (
ids. 336420357, 336420358, 336420364, 336420365
); - os documentos administrativos juntados pelos entes públicos incluem
extratos de notificação de autuação e notificações de imposição de penalidade
relacionados aos referidos autos de infração (
ids. 336420383, 336420385, 336420386, 336420388
), sem, contudo, constar nos autos comprovação de recebimento das notificações pela autora; - os registros constantes do sistema de trânsito indicam que tais infrações foram consideradas para fins de
aplicação de penalidade administrativa que resultou na cassação da habilitação da autora
, sob a indicação de cometimento de infração durante o período de CNH provisória (
ids. 336420361, 336420362, 336420363
); - em
julho de 2025
, ao consultar o sistema do DETRAN/MT, a autora verificou que
sua habilitação constava como cassada
, circunstância que motivou o ajuizamento da presente demanda (
id. 336419399
).
4.1)
Notificações Das Infrações Municipais: - expedição das notificações dentro do prazo legal (
2/7/2022
);-postagem nos correios (
4/7/2022 - lote 24128
); - endereço cadastrado: rua Ceará, lote 02 quadra 15, Jardim Dos Estados, Várzea Grande/MT (mesmo da inicial). Demonstrada a expedição regular das notificações, presume-se sua entrega, cabendo à recorrente o ônus de comprovar, a desatualização de endereço, devolução das correspondências e recusa de recebimento. Nada disso foi demonstrado.
4.2)
A recorrente pagou as multas em 11/7/2024
R$ 233,37
(
duzentos e trinta e três reais e trinta e sete centavos
)
cada
, demonstrando inequívoco conhecimento das infrações. Tal conduta é incompatível com a alegação de "
ausência de notificação
".
5-
Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.º 9.099/95
c.c.
art. 60, §§1º e 2º do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso
(
Resolução TJMT/OE n.º 016/23/TJMT
),
fazendo parte integrante deste voto.
6-

Nos termos do art. 55, da Lei 9.099/95
c.c.
art. 85, § 3º, I e §4º, III do CPC, condeno o Recorrente ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios
, estes que arbitro:
6.1)
inexistindo condenação em primeiro grau, em 10% (
dez por cento
) sobre o valor corrigido da causa;
6.2)
havendo condenação, em 15% (
quinze por cento
) sobre o valor desta;
6.3)
considerado o proveito econômico inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo (
até 3 salários mínimos
), fixo o valor em R$ 2.500,00 (
dois mil e quinhentos reais
)
, nos termos do art. 85, §§8º e 8º-A, do CPC;
6.4)

fica ressalvado eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

7-
Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

V O T O S V O G A I S

Órgão:
GABINETE 1 – 1ª TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1027425-25.2025.8.11.0002.

Origem
: 1º JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS.

Recorrente:
KATERINE MASAY FERNANDES.

Recorridos:
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO (DETRAN/MT), ESTADO DE MATO GROSSO E MUNICÍPIO DE CUIABÁ.

Relator:
Juiz WALTER PEREIRA DE SOUZA.

Data de julgamento
: 12 A 16/03/2026.

DECLARAÇÃO DE VOTO

Ao compulsar os autos, verifica-se que o magistrado singular julgou
improcedentes
os pedidos iniciais, por entender que a autarquia de trânsito demonstrou fato impeditivo/extintivo do direito da reclamante, ante a existência de ilícito, conforme dispõe o art. 373, II, do Código de Processo Civil.

Em seu voto, o ilustre Relator rejeitou a preliminar de julgamento monocrático e, no mérito, negou provimento ao recurso interposto pela reclamante, por entender que as notificações foram regularmente expedidas, via correios, e sob o fundamento da desnecessidade de instauração de processo administrativo para a cassação da Carteira Nacional de Habilitação definitiva.

Com a devida vênia, divirjo do voto proferido pelo ilustre Relator quanto à comprovação da expedição das notificações de infração/penalidade e com relação à desnecessidade de processo administrativo para cassação da CNH.

Consta da petição inicial que a reclamante teve sua habilitação definitiva cassada sob o fundamento de que cometeu infração gravíssima (T000143670 e T000143638), durante o período de CNH provisória.

Nesse contexto, alega que não recebeu nenhuma notificação de autuação ou penalidade e que não houve instauração de processo de cassação da CNH definitiva.

Ressalta que, em contato com o órgão de trânsito, recebeu cópia do auto de infração e verificou que os atos não possuem os requisitos legais para sua validade, bem como estão duplicados.

Pois bem, observa-se que o ente municipal, por ocasião da contestação, apresentou os históricos dos autos de infração (IDs 336420387 e 336420390). Não obstante, não consta nos autos o comprovante do efetivo envio das notificações, por meio de aviso de recebimento (A.R.).

Dessa forma, a juntada exclusiva do histórico do auto de infração não constitui, por si só, comprovação eficaz do efetivo envio.

Cumpre destacar o teor da Súmula 312 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que estabelece que, para a imposição de penalidade de trânsito,
são necessárias duas notificações
: uma referente à autuação e outra à aplicação da penalidade,
devendo o envio destas ser efetivamente realizado e comprovado nos autos
.

Assim, a ausência de dupla notificação inviabiliza o exercício do direito de defesa e impõe a nulidade do processo administrativo que culminou na cassação da CNH do reclamante.

Nesse sentido:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO.
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. CASSAÇÃO DE CNH. INFRAÇÕES COMETIDAS DURANTE O PERÍODO DE PERMISSÃO PARA DIRIGIR. AUSÊNCIA DE DUPLA NOTIFICAÇÃO. NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA
. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME. Recurso inominado interposto pelo Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso – DETRAN/MT contra sentença que declarou a nulidade da cassação da CNH definitiva da reclamante, bem como dos processos administrativos referentes às infrações registradas durante o período de sua Permissão para Dirigir, por ausência de notificação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.
A questão em discussão consiste em verificar se a ausência de dupla notificação no processo administrativo de trânsito configura cerceamento de defesa, ensejando a nulidade da cassação da CNH da reclamante
.

III. RAZÕES DE DECIDIR
. O reclamado é parte legitima para responder os termos da ação, tendo em vista que foi ele quem promoveu o cancelamento da Carteira Nacional de Habilitação e, consequentemente, deve responder por eventual ato ilícito causado a reclamante
.

O Código de Trânsito Brasileiro exige a instauração de procedimento administrativo para aplicação de penalidades, garantindo ao condutor o direito ao contraditório e à ampla defesa (CTB, art. 265)
.

A Súmula 312 do STJ estabelece que, para a imposição de penalidade de trânsito, são necessárias duas notificações: uma referente à autuação e outra à aplicação da penalidade
.

O DETRAN/MT não comprovou a expedição e o recebimento das notificações pela reclamante, não cumprindo seu ônus probatório nos termos do art. 373, II, do CPC
.

A ausência de dupla notificação inviabiliza o exercício do direito de defesa e impõe a nulidade do processo administrativo que culminou na cassação da CNH da reclamante.

IV. DISPOSITIVO E TESE. Recurso desprovido, mantendo-se a sentença que declarou a nulidade da cassação da CNH e das infrações apontadas.

Tese de julgamento:
A imposição de penalidade administrativa por infração de trânsito exige a observância do devido processo legal, incluindo a dupla notificação do condutor.

A ausência de notificação da autuação ou da penalidade imposta configura cerceamento de defesa e enseja a nulidade do processo administrativo.

O ônus de comprovar a expedição e o recebimento das notificações cabe ao órgão autuador, conforme art. 373, II, do CPC
.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; CTB, arts. 148, §§ 2º e 3º, e 265; CPC, arts. 373, II, e 927; Lei nº 9.099/1995, art. 46.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 312; TJMT, Remessa Necessária nº 00011212620138110002, Rel. Des. Maria Erotides Kneip, j. 26.03.2018; TJCE, RI nº 01078071020188060001, Rel. Des. Mônica Lima Chaves, j. 03.04.2019.
(N.U 1019657-43.2024.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 10/03/2025, Publicado no DJE 13/03/2025) (grifei).

A propósito:

RECURSO INOMINADO – CASSAÇÃO DE CNH – ILEGITIMIDADE PASSIVA DO DETRAN/MT – NÃO CONFIGURADA – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO – VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA.

O DETRAN/MT possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda
, uma vez que a infração ocorreu no Estado de Mato Grosso e a penalidade foi aplicada pelo próprio órgão estadual.

A cassação da CNH sem prévia notificação viola os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, LV, CF)
.

Restou demonstrado o
dano moral pela indevida restrição ao direito de dirigir, que prejudicou a vida profissional da recorrida
.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Recurso conhecido e improvido.
(N.U 1005699-94.2024.8.11.0045, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 24/03/2025, Publicado no DJE 28/03/2025) (grifei).

Ementa: Direito Administrativo. Mandado de Segurança. Apelação Cível/Remessa Necessária. Cassação de Carteira Nacional de Habilitação (CNH).
Ausência de Devido Processo Legal Administrativo. Violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa. Nulidade do ato administrativo. Alegação de ilegitimidade passiva do DETRAN/MT – Rejeição
- Recurso desprovido.

I. Caso em exame. 1. Trata-se de apelação cível e remessa necessária contra sentença que concedeu a segurança em mandado de segurança impetrado por Wesley de Lima Costa contra ato do Diretor de Habilitação e Veículos do DETRAN/MT, determinando o restabelecimento da validade da CNH do impetrante e a suspensão da decisão de cassação.

II. Questão em discussão. 2. As questões em discussão consistem em: (i)
verificar a legitimidade passiva do DETRAN/MT na demanda
; e (ii)
analisar a legalidade da cassação da CNH do impetrante, especialmente quanto à observância do devido processo legal e do direito à ampla defesa
.

III. Razões de decidir. 3.
O DETRAN/MT, como órgão responsável pelo registro e controle das habilitações, possui legitimidade passiva em demandas que visam anular atos administrativos de cassação da CNH
, especialmente quando é a autoridade que efetivou a penalidade. 4.
A ausência de notificação prévia do condutor acerca das infrações que culminaram na cassação de sua CNH configura violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa
, conforme preconiza a Súmula 312 do STJ: "No processo administrativo para imposição de multa de trânsito, são necessárias as notificações da autuação e da aplicação da pena decorrente da infração".

IV. Dispositivo e tese. 5. Recurso de apelação desprovido. Sentença mantida. Tese de julgamento: "
É nulo o ato administrativo de cassação da Carteira Nacional de Habilitação quando não precedido de notificação regular que assegure ao condutor o exercício do contraditório e da ampla defesa
."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; CTB, arts. 265 e 290. Jurisprudência relevante citada: N.U 1000801-45.2018.8.11.0046, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/11/2021, Publicado no DJE 03/12/2021.
(N.U 1026517-79.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/03/2025, Publicado no DJE 21/03/2025) (grifei).

Com relação à
cassação da Carteira Nacional de Habilitação
, trata-se de penalidade grave, aplicada nos casos de infrações gravíssimas ou de reincidência em infrações que ensejam a suspensão do direito de dirigir.

A penalidade encontra respaldo no Código de Trânsito Brasileiro (CTB) e implica na perda definitiva da habilitação, exigindo processo de reabilitação para sua obtenção. O CTB estabelece o seguinte:

Art. 263.
A cassação do documento de habilitação dar-se-á
:

I - quando, suspenso o direito de dirigir, o infrator conduzir qualquer veículo;

II - no caso de reincidência, no prazo de doze meses, das infrações previstas no inciso III do art. 162 e nos arts. 163, 164, 165, 173, 174 e 175;

III - quando condenado judicialmente por delito de trânsito, observado o disposto no art. 160. (...)

§ 1º Constatada,
em processo administrativo
,
a irregularidade na expedição do documento de habilitação
,
a autoridade expedidora promoverá o seu cancelamento

(grifei).

Portanto, a imposição dessa penalidade deve ocorrer por meio de decisão fundamentada da autoridade de trânsito competente, mediante processo administrativo que assegure ao condutor o contraditório e a ampla defesa, conforme determina o artigo 265 do mesmo diploma legal:

Art. 265. As penalidades de suspensão do direito de dirigir e de
cassação do documento de habilitação serão aplicadas por decisão fundamentada da autoridade de trânsito competente, em processo administrativo, assegurado ao infrator amplo direito de defesa

(grifei).

Observa-se que o CTB disciplina o tema à luz do princípio do devido processo legal, garantindo ao infrator todos os meios de defesa.

Constata-se, no caso em tela, que o Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso (DETRAN/MT) não demonstrou a instauração de processo administrativo regular para a cassação da CNH definitiva da parte reclamante, tampouco comprovou a expedição e o recebimento das notificações obrigatórias, ônus que lhe incumbia, nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

Diante do exposto,
com o devido respeito ao ilustre Relator
, conheço do recurso interposto, pois tempestivo e, no mérito,
DOU PROVIMENTO
para reformar a sentença recorrida
,
julgando
procedentes
os pedidos iniciais, no sentido de: a) declarar a nulidade das infrações de trânsito (T000143670 e T000143638) atribuídas à reclamante, cuja notificação não restou comprovada; e b) declara a nulidade do ato administrativo de cassação da CNH definitiva, pela ausência de instauração de processo administrativo de cassação.

Sem custas
e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos moldes do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/1995.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

1º Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2026